Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703812-22.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado, considerando a publicação do v. acórdão (ID 18546649). Após, retornem os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes, diante da não concordância do Distrito Federal quanto ao pedido de substituição da garantia, o que deverá ser objeto de apreciação pelo Juiz a quo, eis que esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator